Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-83.2025.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000011-83.2025.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULO RICARDO SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ CELES SOUZA, ANNA CAROLLINA PORTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
PAULO RICARDO SANTOS DO NASCIMENTO
contra sentença condenatória proferida pela Vara Criminal da Comarca de Pojuca/BA, que o condenou, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, em concurso material (art. 69, caput, do CP), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa, concedido o direito de apelar em liberdade. A condenação se baseou na apreensão de entorpecentes (cocaína e maconha), munições de calibre .38, balança de precisão, aparelho celular e pinos vazios, encontrados após fuga do acusado e posterior captura por policiais militares. A defesa recursal pleiteou absolvição por insuficiência de provas e suposta ilicitude da prova decorrente de violência policial, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na prova decorrente de suposta agressão policial durante a abordagem; (ii) verificar se a materialidade e autoria delitivas autorizam a condenação; (iii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (iv) avaliar a incidência do tráfico privilegiado e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de violência policial não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que os laudos apontam apenas lesões leves compatíveis com resistência à prisão, e os depoimentos policiais demonstram uso proporcional da força, não havendo vício que comprometa a legalidade da prova.

4. A materialidade delitiva resta comprovada por auto de exibição e apreensão, laudos de constatação e prova pericial definitiva, enquanto a autoria é corroborada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos em juízo sob contraditório, sendo suficientes para embasar a condenação.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal carece de fundamentação concreta e individualizada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que impõe sua readequação ao mínimo legal, por violação ao dever de motivação das decisões judiciais.

6. A não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é legítima, pois o réu responde a outras ações penais por tráfico, e o conjunto de apetrechos encontrados (balança, munições, pinos vazios) evidencia dedicação a atividades criminosas.

7. A pena definitiva total de 7 anos de reclusão inviabiliza a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, sendo exigido, para tanto, que a reprimenda total não ultrapasse 4 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de lesão grave ou desproporcional decorrente da abordagem policial não contamina a legalidade das provas obtidas no flagrante.

2. A prova testemunhal de policiais colhida em juízo, sob contraditório, é idônea para sustentar condenação, desde que harmônica com os demais elementos dos autos.

3. A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo nula quando fundada apenas em fórmulas genéricas.

4. A presença de petrechos típicos do tráfico e a existência de outras ações penais em curso autorizam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige que a pena total não ultrapasse 4 anos, nos termos do art. 44, I, do CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8000011-83.2025.8.05.0200
, em que figuram, como Apelante,
PAULO RICARDO SANTOS DO NASCIMENTO
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
do Recurso interposto,
REJEITAR
a
PRELIMINAR SUSCITADA
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo,
a fim de
fixar as reprimendas basilares no mínimo legal, permanecendo inalterados a pena definitiva fixada em
7
(sete) anos de reclusão e 5
10
dias-multa
, e
os demais termos da sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 18 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10